Tribunal: TJSP
Processo: 1026825-96.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO – Honorários advocatícios – Fixação por equidade – Possibilidade – Proveito obtido pelo autor que é inestimável – Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC – Acolhimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR – Omissão – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC – Não acolhimento.

EMBARGOS DO ESTADO ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO – Honorários advocatícios – Fixação por equidade – Possibilidade – Proveito obtido pelo autor que é inestimável – Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC – Acolhimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR – Omissão – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC – Não acolhimento.

EMBARGOS DO ESTADO ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, e EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS.